Tribunal: TJDFT
Processo: 0715810-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0715810-07.2020.8.07.0000 PACIENTE: JULIO MATIAS ROCHA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO TEIXEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO TEIXEIRA em favor de JULIO MATIAS ROCHA, frente à prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso III, da Lei de Drogas, após ter sido preso em flagrante, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes, ocasião em que policiais encontraram e apreenderam em sua residência várias porções de droga, balança de precisão e dinheiro. Narra o impetrante que o paciente é primário, tem bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, sendo responsável pelo sustento de uma filha pequena, que depende de seus cuidados. Informa que o paciente está infectado pelo novo coronavírus (Covid-19) e que apresenta comorbidades (hipertensão arterial, obesidade e histórico de AVC) que podem agravar seu quadro clínico, conforme prova acostada aos autos, e que a manutenção do cárcere pode trazer dano irreparável a todo o sistema prisional, considerando o risco de morte do próprio paciente e o perigo de contágio aos demais presos. Tece considerações a respeito da recomendação do CNJ e do sistema prisional do Distrito Federal, e registra a ausência de violência ou grave ameaça no caso em questão. Afirma ainda que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva e invoca o princípio da presunção de inocência, para requerer a liberdade plena ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da pandemia de Covid-19. Assim, requer a concessão liminar da ordem, para que a prisão preventiva seja revogada, com aplicação de medidas cautelares diversas, ou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Em despacho de id 16750175, o em. Desembargador George Lopes Leite, em sede de plantão judicial, facultou ao impetrante a instrução adequada do feito. Determinei a intimação do impetrante para instruir o feito com peças fundamentais para análise do pedido (id 16768832). O impetrante peticiona em id 16844178 e informa que o paciente está internado no HRAN – Hospital Regional da Asa Norte, e invoca os fundamentos lançados na petição inicial para requerer a imediata revogação da prisão imposta ao paciente. Em sede de plantão judicial, a Desembargadora Nídia Corrêa de Lima deixou de examinar o pedido liminar, por entender que a questão não se enquadra naquelas aptas a serem apreciadas no plantão. É o relatório. Decido. A medida liminar não tem previsão legal em habeas corpus, sendo aceita pela jurisprudência quando há demonstração plena do alegado constrangimento ilegal, verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Não é o caso dos autos. A despeito dos argumentos lançados pela Defesa, ao menos nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar, nos moldes como requerida, porque, a toda evidência, não se verifica ilegalidade na prisão do paciente, diante da demonstração concreta do risco que sua liberdade representa para a sociedade, de modo que outras medidas cautelares não se mostram adequadas no momento. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente está muito bem fundamentada e indica, de maneira concreta, os requisitos legais para decretação da prisão cautelar. Confira-se (id 16748134, p. 03): ... observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, os delitos imputados, em tese, aos autuados cominam abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Presente, pois, ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, pois a prática criminosa, em tese, praticada pelos autuados coloca em evidente risco a segurança social. Ao que tudo indica, os autuados são integrantes de associação voltada para a prática da traficância, sendo certo que, em cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, foi encontrado na residência dos autuados diversas porções de substâncias entorpecentes - em larga quantidade -, balanças de precisão e quantias em dinheiro, havendo claros indícios de que todos eles estão envolvidos na prática do tráfico de drogas na região da Estrutural. Portanto, e não obstante sejam os autuados tecnicamente primários, tenho que a prisão cautelar é medida certa para o resguardo da ordem pública, da paz social e da saúde pública, notadamente diante dos fundados indícios que apontam para a existência de uma associação criminosa destinada à traficância. Ademais, as circunstâncias fáticas também apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP. Registro, ainda, que o caso é grave. O paciente e outros autuados já vinham sendo investigados pela polícia, suspeitos de associação criminosa para o tráfico de drogas na região da Estrutural, razão pela qual, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram presos em flagrante, com grande variedade e quantidade de drogas, balança de precisão e quantias em dinheiro, sendo o paciente ainda apontado como líder do grupo criminoso, tudo a indicar que, ao menos em tese, ele está envolvido em intenso tráfico de drogas, crime hediondo com graves consequências para a sociedade. Assim sendo, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente aponta sua periculosidade social e, apesar das condições pessoais favoráveis, é elemento suficiente a indicar o risco que sua liberdade representa à ordem pública e a justificar a prisão cautelar. No que diz respeito especificamente aos riscos inerentes à pandemia, bem como à contaminação do paciente pela Covid-19, registro que o sistema carcerário do Distrito Federal está sendo constantemente monitorado, e medidas estão sendo adotadas para garantir aos custodiados amplo acesso a atendimento médico. Aliás, aos internos do sistema carcerário, provisórios ou não, estão sendo disponibilizados cuidados em saúde de maneira prioritária em relação à população em geral, lembrando que o problema de saúde pública vivenciado no Distrito Federal, com a propagação da Covid-19, alcança toda a comunidade local, e não apenas os encarcerados. Veja que o próprio impetrante informa a internação do paciente no HRAN, após a sua prisão, confirmando que, de maneira prioritária, os internos recebem tratamento médico adequado nos casos de contaminação. Não há dúvida que o momento exige cautela no encarceramento preventivo, em razão das consequências da contaminação e do risco de propagação da doença, contudo, a questão de saúde pública não pode servir de fundamento para a concessão de liberdade provisória ao paciente, tendo em vista a constatação do periculum libertatis que autoriza a sua prisão preventiva, conforme já mencionado. Além disso, o próprio impetrante confirma que o paciente está recebendo tratamento médico adequado, tanto que foi encaminhado para o hospital referência em Covid-19 do Distrito Federal, o HRAN, em razão da piora clínica de seu estado de saúde, não havendo razões, por ora, para que seja posto em liberdade. Quanto à Recomendação n. 62 do CNJ, destaca-se que o aconselhamento para colocação em liberdade provisória, com ou sem imposição de medidas cautelares, deve ser analisado com cautela, em atenção às peculiaridades de cada caso. Assim, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, por certo, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado na presente impetração, ao contrário, restou demonstrado que o estabelecimento prisional está atento às condições de saúde do paciente e oferece os cuidados médicos necessários. Sobre a questão, registra-se trecho de decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC n. 573523/SP: (...) A Recomendação 62/2020 do CNJ não é lei penal e não cria direitos ou obrigações impositivas. Traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. (...) Não existe direito subjetivo à saída antecipada dos regimes ou à concessão de prisão domiciliar e a Recomendação n. 62 do CNJ não equivale à ordem imediata de soltura de toda a população carcerária do grupo de risco. A reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento de pena deve observar o contexto local de disseminação do vírus. (...) As autoridades de todos os Estados adotam ações contra a pandemia, dentro e fora das unidades prisionais. Os apenados, por sua maior vulnerabilidade, não estão abandonados. Várias medidas, adotadas pelos Juízes das Execuções e pelas direções carcerárias, procuram blindá-los do contágio e, ainda, prestar a devida assistência médica em casso de necessidade, tudo a denotar a preocupação com a vida e com a saúde dos presos. Logo, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão liminar da ordem de habeas corpus, porque não se vislumbra ilegalidade na prisão preventiva imposta ao paciente. As questões debatidas na presente ação deverão, portanto, ser objeto de exame pelo Colegiado, competente para o julgamento da presente ação, após a manifestação do Ministério Público. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Concluídas as determinações, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator